Tribunal: TJES
Processo: 5011503-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E BUSCA E APREENSÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Elias França Lemos e Realiza Multi Car Ltda.-ME contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência cautelar antecedente requerida por Tiago Tolentino da Silva contra Fernando Santos Rego Junior e JR Vendas Ltda, para: (I) determinar a inclusão de restrição de transferência de veículo junto ao DETRAN/ES e RENAJUD; e (II) autorizar a busca e apreensão do automóvel Fiat Strada Volcano, ano/modelo 2022/2023, placa SFT0G76. Os agravantes sustentam ser terceiros de boa-fé e alegam que o veículo foi regularmente adquirido e vendido, sem conhecimento de qualquer restrição anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se os agravantes possuem legitimidade para interpor o recurso na qualidade de terceiros prejudicados; e (II) estabelecer se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência cautelar deve ser reformada, em razão da alegada boa-fé na aquisição e posterior revenda do veículo objeto da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso pode ser interposto por terceiro prejudicado, conforme dispõe o art. 996 do CPC, sendo reconhecida a legitimidade recursal dos agravantes, ainda que não figurem formalmente como partes na ação originária, pois são diretamente atingidos pela medida judicial.

A decisão recorrida possui natureza eminentemente cautelar, e visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, diante do risco concreto de alienação do bem a terceiros de boa-fé, circunstância que comprometeria a eficácia do julgamento de mérito.

A alegação de boa-fé na aquisição do bem e a prática comum no comércio de veículos de postergar a transferência de titularidade não afastam a plausibilidade do direito alegado pelos autores da ação originária, tampouco eliminam o risco de dano irreversível.

A transferência da propriedade de bens móveis se dá pela tradição (art. 1.226 do CC), sendo o registro junto ao DETRAN/ES relevante apenas para fins de publicidade e oponibilidade perante terceiros. No entanto, a ausência de formalização da cadeia dominial não impede a concessão de medida cautelar quando demonstrado risco à parte requerente.

A jurisprudência do STJ reconhece que o registro no órgão de trânsito tem caráter declaratório e não constitutivo, mas ressalta que a ausência de publicidade pode prejudicar terceiros de boa-fé — o que não se comprova de plano no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O terceiro prejudicado tem legitimidade recursal quando demonstrado o impacto direto da decisão judicial em sua esfera jurídica.

A concessão de tutela cautelar antecedente para restringir a transferência e autorizar a busca e apreensão de veículo é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, ainda que o bem esteja na posse de terceiros que alegam boa-fé.

A aquisição de bem móvel por tradição não obsta a adoção de medidas acautelatórias quando ausente a devida formalização da cadeia dominial e presente risco à eficácia da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §1º; 996; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29-11-2021, DJe 02-12-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011503-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS FRANCA LEMOS e outros

AGRAVADO: TIAGO TOLENTINO DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E BUSCA E APREENSÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Elias França Lemos e Realiza Multi Car Ltda.-ME contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência cautelar antecedente requerida por Tiago Tolentino da Silva contra Fernando Santos Rego Junior e JR Vendas Ltda, para: (I) determinar a inclusão de restrição de transferência de veículo junto ao DETRAN/ES e RENAJUD; e (II) autorizar a busca e apreensão do automóvel Fiat Strada Volcano, ano/modelo 2022/2023, placa SFT0G76. Os agravantes sustentam ser terceiros de boa-fé e alegam que o veículo foi regularmente adquirido e vendido, sem conhecimento de qualquer restrição anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se os agravantes possuem legitimidade para interpor o recurso na qualidade de terceiros prejudicados; e (II) estabelecer se a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência cautelar deve ser reformada, em razão da alegada boa-fé na aquisição e posterior revenda do veículo objeto da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso pode ser interposto por terceiro prejudicado, conforme dispõe o art. 996 do CPC, sendo reconhecida a legitimidade recursal dos agravantes, ainda que não figurem formalmente como partes na ação originária, pois são diretamente atingidos pela medida judicial.

A decisão recorrida possui natureza eminentemente cautelar, e visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, diante do risco concreto de alienação do bem a terceiros de boa-fé, circunstância que comprometeria a eficácia do julgamento de mérito.

A alegação de boa-fé na aquisição do bem e a prática comum no comércio de veículos de postergar a transferência de titularidade não afastam a plausibilidade do direito alegado pelos autores da ação originária, tampouco eliminam o risco de dano irreversível.

A transferência da propriedade de bens móveis se dá pela tradição (art. 1.226 do CC), sendo o registro junto ao DETRAN/ES relevante apenas para fins de publicidade e oponibilidade perante terceiros. No entanto, a ausência de formalização da cadeia dominial não impede a concessão de medida cautelar quando demonstrado risco à parte requerente.

A jurisprudência do STJ reconhece que o registro no órgão de trânsito tem caráter declaratório e não constitutivo, mas ressalta que a ausência de publicidade pode prejudicar terceiros de boa-fé — o que não se comprova de plano no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O terceiro prejudicado tem legitimidade recursal quando demonstrado o impacto direto da decisão judicial em sua esfera jurídica.

A concessão de tutela cautelar antecedente para restringir a transferência e autorizar a busca e apreensão de veículo é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, ainda que o bem esteja na posse de terceiros que alegam boa-fé.

A aquisição de bem móvel por tradição não obsta a adoção de medidas acautelatórias quando ausente a devida formalização da cadeia dominial e presente risco à eficácia da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §1º; 996; CC, art. 1.226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29-11-2021, DJe 02-12-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011503-60.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

ELIAS FRANÇA LEMOS
e

REALIZA MULTI CAR LTDA.-ME.
interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 73178696 (PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré nos autos do pedido de “TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE” registrado sob o n. 5000962-64.2025.8.08.0065, ajuizado por
TIAGO TOLENTINO DA SILVA
contra

FERNANDO SANTOS REGO JUNIOR
e

JR VENDAS LTDA
., que deferiu “PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de: a) Incluir restrição de transferência do veículo Fiat Strada Volcano, ano/modelo 2022/2023, placa SFT0G76, junto ao DETRAN/ES e nos sistemas RENAJUD (registro de restrição em anexo). b) Determinar a expedição de mandado de busca e apreensão cautelar do referido veículo, devendo, uma vez localizado, ser entregue ao autor mediante compromisso de fiel depositário”.

Nas razões do recurso (id 14972371) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “são terceiros prejudicados quanto a r. decisão interlocutória de ID. 73178696, proferida nos autos de n° 5000962-64.2025.8.08.0065”; 2) “os fatos não se deram como indicado pelo Agravado, em verdade, o Agravado trouxe inverdades ao Poder Judiciário, o que será explicado e devidamente comprovado”; 3) “em 22/04/2025 a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, adquiriu e efetuou o pagamento do veículo descrito na exordial (objeto da busca e apreensão) à Fernando Santos Rego Junior, sócio proprietário da empresa JR Vendas LTDA, após verificar que não existia nenhuma restrição legal no referido veículo (ressalta-se que desde referida data o veículo já se encontrava como no estoque de propriedade da referida empresa, pelo que se denota do dossiê emitido pelo Detran-ES)”; 4) “a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, é um comércio a varejo de veículos novos e usados, sendo que, em razão da sua atividade empresarial, é de praxe que, em alguns casos, se proceda com a transferência da titularidade da propriedade de veículos somente após a venda para terceiros”; e 5) “No caso em tela não foi diferente. Estando na posse do veículo, em 07/05/2025 a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, vendeu o referido veículo para o Sr. Elias França Lemos, ora Primeiro Agravante, pelo valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), conforme consta no contrato de compra e venda (em anexo), tendo consignado de forma expressa no referido contrato que: ‘o veículo será transferido diretamente do ex proprietário (JR VENDAS LTDA), conforme ATPV, Termo e Nota Fiscal em anexo’”.

Requereram o provimento do recurso “com o fito de suspender a r. decisão interlocutória de primeiro grau, ora agravada”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 15008188).

Contrarrazões no id 15509508. É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOSIMADSONN MAGALHÃES DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que também ocupa a posição de Relator do Recurso, Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Desembargadora que compõem essa Egrégia Câmara Cível, Excelentíssimos Senhor Representante do Ministério Público Estadual, ilustres servidores deste Tribunal, colegas advogados, demais presentes, meus sinceros cumprimentos a todos.

Excelências, estamos diante de um agravo de instrumento interposto em face de uma respeitosa decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo de Jaguaré, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, numa ação cautelar, e determinou que fosse incluída a restrição de um veículo junto ao DETRAN e no sistema Renajud, e determinou a busca e apreensão cautelar do mesmo, de forma a ser entregue ao ora agravado mediante compromisso de fiel depositário, o que foi realizado.

Eminentes Julgadores, de início eu quero trazer a relevo que nós estamos aqui hoje discutindo a reforma de uma data máxima vênia, equivocada decisão liminar proferida pelo Poder Judiciário Capixaba, que retirou a posse do primeiro agravante de um veículo pelo qual o mesmo comprou e pagou, automóvel este que não possuía qualquer constrição no momento da aquisição.

A tese que eu apresento a Vossas Excelências é de terceiro adquirinte de boa-fé.

Conspícuo julgador, eu rememoro que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Mas se não bastasse tal premissa, quero trazer à colação um importante ensinamento elencado em julgamento realizado por essa mesma Quarta Câmara Cível, que é materializado nos autos do processo 50.221.40-67.2022.8.08.0035, julgado em 27 de agosto de 2025, que é um caso idêntico ao dos autos, que teve a relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira, hoje substituída e o seu voto, naquela ocasião, foi acompanhado à unanimidade por todos os membros desta colenda Câmara.

Doutores, naquele julgamento, restaram duas teses que eu peço que vênia para ler. Abro aspas. “1. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo irrelevante o registro nos órgãos de trânsito para reconhecimento do terceiro adquirente. 2. A boa fé do adquirente é presumida quando a compra do bem ocorre antes da constrição judicial e de forma onerosa, com prova do pagamento afastando a possibilidade em grau de execução”.

Eu faço um rápido adendo para registrar que cada sessão assistida, cada julgamento realizados por vossas excelências, cada experiência a nível de Tribunal de Justiça é uma oportunidade ímpar de aprendizado para nós, operadores do direito. Nesse sentido, eu parabenizo os eminentes desembargadores que compõem essa Câmara pelo alto nível técnico dos julgados que vossas Excelências proferem.

Eu fiz questão de, antes de entrar no mérito propriamente aqui da sustentação, traçar esse paralelo, porque o caso que vossas Excelências estão julgando neste momento é muito similar ao paradigma aqui apontado, que foi julgado por vossas Excelências há cerca de apenas três meses.

Desembargador Robson, de forma a ficar claro e evidente o direito dos agravantes, cumpre informar que a segunda agravante, na data de 22 de abril de 2025, adquiriu o veículo objeto da busca e apreensão diretamente da empresa JR Vendas Ltda, conforme a negociação que ficou comprovada pelo ato notarial juntado nos autos, sendo que nesse mesmo dia, tendo firmado e concluído a negociação, efetivou-se o pagamento pelo veículo, pelo valor de R$ 100 mil, que foi materializado por duas transferências bancárias de R$ 50 mil cada, comprovantes esses que estão juntados no caderno processual.

Nessa mesma data, desde essa data, na verdade, desde abril de 2025, esse veículo já se encontrava em nome e no estoque da empresa JR Vendas Ltda, tendo, por cautela, sido realizada a averiguação pela segunda agravante, o que é comprovado, inclusive, pelo dossiê do Detran juntado no presente recurso.

Adquirido o veículo, a segunda agravante, que é uma empresa de compra e venda de veículos localizada na cidade de Ecoporanga, na data de 7 de maio de 2025, vendeu o veículo ao primeiro agravante, o senhor Elias França, venda realizada pelo valor de R$ 112 mil, tendo ficado indicado no contrato que a transferência formal junto ao Detran, seria realizada diretamente pelo proprietário anterior, que era a JR Vendas Ltda., para o primeiro agravante, conforme, inclusive, o contrato de compra e venda e a autorização de transferência de propriedade de veículos juntados nos autos.

Desembargador relator, doutor Dair, eu reitero que no momento da aquisição do veículo, tanto pelo primeiro agravante quanto pelo segundo, não havia qualquer constrição judicial ou administrativa em face do automóvel. E o veículo, desde a primeira negociação, já se encontrava em nome da empresa JR Vendas Ltda., não havendo nada que impedisse o negócio jurídico, ou que ao menos pudesse gerar qualquer dúvida pelos adquirentes.

Somado a tal fato, logo após o dia 22 de abril o veículo já foi entregue para a segunda agravante e passou a ser exposto em sua loja, havendo a tradição do bem móvel que, posteriormente, no dia 7 de maio, como já afirmado, foi entregue ao primeiro agravante. Inclusive, tendo sido realizado o competente comunicado de venda junto ao Detran-ES, sendo que a conclusão da transferência de propriedade do veículo perante o citado órgão de trânsito citado, somente não foi concretizada em virtude daquele ser pessoa extremamente simples e que estava no meio da colheita de café, o que o deixava muito ocupado.

Desembargadora Cláudia, fiz questão de apontar a vossas excelências as datas para demonstrar a notória e indiscutível boa-fé dos adquirentes, ora agravantes, vez que a ação de primeiro grau só fora protocolada, que é a ação que gerou a decisão atacada, na comarca de Jaguaré, na data de 16 de julho de 2025, ou seja, cerca de 3 meses após o veículo já ter sido vendido pela empresa JR Vendas Limitadas ao segundo agravante.

E nessa esteira, no dia 21/07, foi efetivada a medida de busca e apreensão do veículo que estava na cidade de Ecoporanga, já na posse do primeiro agravante.

Então, como visto, não paira qualquer dúvida, pelos documentos encontrados no caderno processual, que a boa-fé dos agravantes é presumida, especialmente pelo fato de que só fora imposta a constrição judicial do veículo, três meses após este ter adquirido o bem móvel, de estar em posse do mesmo, e especialmente pelo fato de que houvera o efetivo pagamento oneroso pela aquisição.

Ainda nós temos que, lamentavelmente, o agravado induziu o magistrado singular e ainda, infelizmente, vem tentando induzir essa colenda câmara cível, o que não pode ser nem admitido, nem tolerado.

Apenas a título de exemplificação, fora afirmado pelo agravado, Sr. Thiago, tanto na ação de origem quanto nesse recurso, que a propriedade dominial do veículo junto ao Detran do Espírito Santo ainda estaria em seu nome.

Ocorre, excelências, que não existe ao menos um documento juntado nos autos que seja nesse sentido, que pudesse comprovar que a partir de 22/04/2025, que foi quando o segundo agravante fez a aquisição do veículo, que esse veículo estivesse em nome do agravado.

O que existem são documentos que demonstram que o proprietário anterior era o agravado, o que não impede qualquer transferência e negociação pelo então proprietário atual. Quanto mais que no momento do negócio jurídico não havia qualquer impedimento em face do veículo, tal como exatamente ocorreu no caso dos autos.

Outra tentativa vã por parte do agravado de tentar induzir vossa excelência a erro, eminente relator, é quando afirma que os agravantes teriam juntado no recurso, abro aspas “print adulterado do sistema do Detran, no qual o nome do Thiago, ora agravado, teria sido dolosamente ocupado e substituído por asterisco (*)”.

Excelências, já foi explicitado em peças juntadas ao agravo que tal fato não existiu. Fora juntado aos autos um relatório emitido através do sistema Detranet, emitido por despachante credenciado, que é o senhor Heitor Bianchini, que por regramento interno do sistema e cumprimento da lei geral de proteção de dados, oculta o nome do proprietário anterior na consulta realizada pelo despachante.

Então nós temos que essa é uma acusação errônea, grave, e foge muito do dever de lealdade que todos os atores processuais devem, obrigatoriamente, observar.

Apenas como arremate, não existe nos autos qualquer ocultação promovida pelos agravantes, sendo que em todos os documentos presentes no processo, juntados tanto pelos agravantes quanto pelo agravado estão de forma clara o nome do proprietário do veículo, que a partir de 22/04 era a empresa JR Vendas Ltda.

Então, doutos julgadores, afirmamos mais uma vez que a medida de busca e apreensão fora deferida com base em informações inverídicas apresentadas pelo agravado. E pior, o veículo objeto da busca e apreensão não fora dado em garantia fiduciária, que é quando se permite a efetivação da drástica medida de busca e apreensão.

Friso que tudo o que foi aqui pontuado está acobertado por farta prova documental, diferentemente das alegações do agravado, que não vem acompanhadas de qualquer prova idônea do que se alega.

Além do mais, o primeiro agravante vem sendo impedido injustamente de construir um bem que construiu e pagou, e eu saliento, conquista de uma vida inteira de trabalho de uma pessoa simples.

Outrossim, não pode o agravado aduzir que foi vítima de golpe pelo proprietário da empresa JR. Vendas Ltda. e tentar reduzir seu prejuízo às custas de terceiro que nada tem a ver com o caso. Eu cito que a segunda agravante também sofreu prejuízo da citada empresa e nem por isso tenta prejudicar terceiro de boa-fé. Esta, por sua vez, buscou as autoridades competentes para resguardar seus direitos em face do agente, do suposto agente infrator.

Também não há de se falar, já caminhando para o final, em cadeia negocial viciada, indicado pulo de transferência ou suposta sonegação de tributos, tal como argumentado pelo agravado.

Veja que tais fatos não retiram a aquisição realizada de boa-fé pelos agravantes, em especial o primeiro.

Por derradeiro, após apresentar todos esses argumentos, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, eu requeiro, de forma muito respeitosa, que seja realizado o distinto entre o presente julgamento e o julgamento realizado no processo acima pontuado, sob pena de carência de fundamentação.

Dito isso, nobres julgadores, pleiteamos que o presente recurso seja conhecido e no mérito, provido o agravo de instrumento, de forma a cassar a respeitável decisão de primeiro grau e todos seus efeitos, confirmando que os agravantes são adquirentes de boa-fé, de forma a retomar a posse do veículo registrado em favor do primeiro agravante, determinando, via reflexa, a imediata restituição do mesmo.

Excelências, é o que tinha para sustentar nesta tarde.

Agradeço a todos pela atenção dispensada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado e passo a apresentar o meu voto de forma resumida, conforme será a ementa, caso o meu entendimento prevaleça.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias França Lemos e Realiza Multi Car Ltda.-ME. em face da respeitável decisão de id 73178696 (PJe de primeiro grau), proferida nos autos do pedido de“TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE” registrado sob o nº 5000962-64.2025.8.08.0065, ajuizado por Tiago Tolentino da Silva contra Fernando Santos Rego Junior e JR Vendas Ltda., que deferiu “PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de: a) Incluir restrição de transferência do veículo Fiat Strada Volcano, ano/modelo 2022/2023, placa SFT0G76, junto ao DETRAN/ES e nos sistemas RENAJUD (registro de restrição em anexo). b) Determinar a expedição de mandado de busca e apreensão cautelar do referido veículo, devendo, uma vez localizado, ser entregue ao autor mediante compromisso de fiel depositário”.

Nas razões do recurso (id 14972371) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “são terceiros prejudicados quanto a r. decisão interlocutória de ID. 73178696, proferida nos autos de n° 5000962-64.2025.8.08.0065”; 2) “os fatos não se deram como indicado pelo Agravado, em verdade, o Agravado trouxe inverdades ao Poder Judiciário, o que será explicado e devidamente comprovado”; 3) “em 22/04/2025 a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, adquiriu e efetuou o pagamento do veículo descrito na exordial (objeto da busca e apreensão) à Fernando Santos Rego Junior, sócio proprietário da empresa JR Vendas LTDA, após verificar que não existia nenhuma restrição legal no referido veículo (ressalta-se que desde referida data o veículo já se encontrava como no estoque de propriedade da referida empresa, pelo que se denota do dossiê emitido pelo Detran-ES)”; 4) “a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, é um comércio a varejo de veículos novos e usados, sendo que, em razão da sua atividade empresarial, é de praxe que, em alguns casos, se proceda com a transferência da titularidade da propriedade de veículos somente após a venda para terceiros”; e 5) “No caso em tela não foi diferente. Estando na posse do veículo, em 07/05/2025 a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, vendeu o referido veículo para o Sr. Elias França Lemos, ora Primeiro Agravante, pelo valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), conforme consta no contrato de compra e venda (em anexo), tendo consignado de forma expressa no referido contrato que: ‘o veículo será transferido diretamente do ex proprietário (JR VENDAS LTDA), conforme ATPV, Termo e Nota Fiscal em anexo’”.

Requereram o provimento do recurso “com o fito de suspender a r. decisão interlocutória de primeiro grau, ora agravada”.

Saliento que a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça apresentada nas contrarrazões (id 15509508, p. 5) está prejudicada porque os agravantes recolheram o preparo do recurso (id 14973100, p. 1-2).

Não vejo como acolher a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado (id 15509508). Os agravantes não figuram como partes no processo de origem. Contudo, sofrem efeitos da decisão judicial que concedeu a tutela provisória cautelar requerida em caráter antecedente, de modo que são terceiros prejudicados.

No caso, a legitimidade recursal deles, agravantes, decorre do art. 996, do Código de Processo Civil, que prevê que “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

No mérito, o recurso não deve ser provido.

Tenho que a decisão recorrida ostenta nítido caráter acautelatório, de modo que os efeitos dela não devem ser suspensos com a cognição que este momento do recurso proporciona.

Como bem salientou o ilustre Julgador singular “Alega o autor que entregou o veículo ao requerido mediante promessa de pagamento de R$ 108.000,00, por meio de cheque, dos quais apenas R$ 13.000,00 foram pagos. Sustenta que o cheque remanescente, no valor de R$ 95.000,00, teve seu vencimento sucessivamente prorrogado, sem efetiva quitação, e que o requerido cessou qualquer forma de comunicação. Aponta, ainda, a existência de boletim de ocorrência, ações judiciais semelhantes contra os demandados e registro de intenção de nova venda do bem junto ao DETRAN/ES, o que caracterizaria risco de lesão de difícil reparação. Nesse sentido, a probabilidade do direito alegado resta demonstrada pelo termo de entrega do bem (Id. 73116086), pelas mensagens comprobatórias do inadimplemento e das promessas frustradas de pagamento (Id. 73116085), pelo boletim de ocorrência e outras ações contra os mesmos requeridos por fatos semelhantes (Id. 73116084) e pela consulta no DETRAN/ES que aponta nova intenção de venda do bem. Igualmente, o risco de alienação do veículo a terceiros de boa-fé é concreto e iminente, diante da posse atual do bem pelo requerido e do registro de nova intenção de venda, fato que, se consumado, pode comprometer a eficácia do provimento final, autorizando o deferimento da medida cautelar pretendida, nos termos do art. 300, caput e §1º, do CPC”.

Diante da determinação de “restrição de transferência do veículo Fiat Strada Volcano, ano/modelo 2022/2023, placa SFT0G76, junto ao DETRAN/ES e nos sistemas RENAJUD” tenho que a providência judicial preservou o
periculum in mora
tanto em relação ao autor, como em relação aos agravantes. A discussão sobre a posse do bem, por outro lado, demanda aprofundamento cognitivo.

No mais, o argumento de que “a empresa Realiza Multi Car, ora Segundo Agravante, é um comércio a varejo de veículos novos e usados, sendo que, em razão da sua atividade empresarial, é de praxe que, em alguns casos, se proceda com a transferência da titularidade da propriedade de veículos somente após a venda para terceiros” não justifica a presença da probabilidade de provimento do recurso.

Sabe-se que os bens móveis são transferidos pela tradição, valendo salientar que o art. 1.226, do Código Civil, prevê que “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. A prudência, contudo, orienta a formalização da cadeia de transferência dominial com os todos os respectivos registros.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, já esclareceu que “A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição,
impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie
” (AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29-11-2021, DJe de 2-12-2021). Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

*

V
I

S
T
A

A SR. DESEMBARGADORA CONVOCADA CLÁUDIA VIERA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eu pedi vista dos autos para melhor análise, em razão da sustentação oral realizada. Mas eu refleti e não vejo razão para divergir do entendimento do nobre Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, mormente em razão da necessidade de abertura de instrução processual para descortinar os fatos discutidos na demanda originária.

Então eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eu também acompanho o voto de Relatoria.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão, mormente ante a sustentação oral realizada pelo causídico dos agravantes, e após refletir sobre o caso, não vejo razão para divergir do entendimento esposado pelo nobre Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, mormente ante a premente necessidade de abertura da instrução processual para descortinar os fatos discutidos na demanda originária.

Destarte, acompanho o voto do eminente Relator.